Tribunal: TJSP
Processo: 1001056-74.2017.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Funcionalismo – procedimento administrativo disciplinar – penalidade de demissão – reintegração no cargo, compensação de danos extrapatrimoniais e pagamento de pensão mensal vitalícia – pedidos julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da pena de demissão, aplicando a de repreensão – reforma da sentença que se impõe - demissão que encontra amparo na lei municipal e

Ementa:
Funcionalismo – procedimento administrativo disciplinar – penalidade de demissão – reintegração no cargo, compensação de danos extrapatrimoniais e pagamento de pensão mensal vitalícia – pedidos julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da pena de demissão, aplicando a de repreensão – reforma da sentença que se impõe - demissão que encontra amparo na lei municipal e está adequada face à conduta do servidor – sanção mais branda inaplicável - inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo ou de assédio moral, conforme prova coletada – ausência de comprovação de moléstia decorrente de atividades laborais – incapacidade temporária que não enseja indenização – improcedência dos pedidos – recurso da requerida e reexame e necessário providos e apelação do requerente desprovida